Tribunal: STF
Processo: HC 188209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TUBERCULOSE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL ATÉ O JULGAMENTO DO HABEAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em benefício de Rafael de Souza, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2020, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 591.377-RJ.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, eM 13.10.2019, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (incs. II, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal).
    A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ser o paciente portador de tuberculose e não estar recebendo a medicação no estabelecimento prisional no qual está detido, o que, diante da pandemia de COVID-19, justificaria sua soltura ou colocação em prisão domiciliar. O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos:
     “(...) Cumpre destacar, que o fato de o paciente ser portador de moléstia de tal natureza, por si só, não é suficiente para o deferimento do pleito, denotando-se, ainda, que o mesmo pode ser submetido a tratamento dentro do próprio complexo penitenciário, ficando isolado dos demais presos e na ausência do medicamento necessário, pode sim a DP como faz em milhares de demandas em curso no E. TJ/RJ ajuizar demanda própria para recebimento dos medicamentos necessários à patologia do preso, não sendo motivo de soltura do mesmo ou ainda colocação em prisão domiciliar.
    Na hipótese não se encontram presentes os requisitos ensejadores para o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, posto que não há qualquer vício que possa invalidá-la.
    De igual modo, ainda que não requerido, inexistem motivos que autorizem a prisão domiciliar.
    Vale dizer que, apesar de o País/Mundo, estar vivendo uma situação atípica , pela pandemia do COVID-19, tal fato, por si só, não é autorizador da medida que se postula.
    Isto porque, tanto o Ministério da Saúde, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública já estão adotando as medidas necessárias para se evitar a contaminação da população carcerária.
    Embora o CNJ tenha editado a Recomendação n. 62/2020, não quer dizer que todos se encaixem nesta situação, cada caso deverá ser apreciado à luz da legislação e diante da matéria fática e documental posta em Juízo, sendo certo que a manutenção da prisão preventiva do ora requerente se mostra, no presente momento, até melhor, porque acautelado ele será mantido no necessário isolamento social. Também deve ser ressaltado que, acautelado, certamente o requerente terá melhores condições de receber atendimento médico, em caso de necessidade, diante das condições do sistema de saúde estadual, especialmente diante do quadro atual de ‘pandemia’.
    Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de conversão da prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar, por ausência de direito e de prova do alegado risco de vida, podendo a requerente ajuizar pedido próprio para a entrega do medicamento necessitado (e-doc. 4).
    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo a ordem denegada, em acórdão assim ementado:
    “Habeas Corpus. Pedido de revogação da preventiva com base apenas em alegado risco à saúde do Paciente em razão da pandemia do COVID19 e das condições precárias dos estabelecimentos prisionais. Segregação cautelar embasada nos requisitos objetivos e subjetivos e nas circunstâncias fáticas do caso considerado - paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal. Circunstâncias demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. Do que se extrai a contemporaneidade da segregação cautelar, não é afastada apenas pela alegação de pandemia. A Recomendação nº 62, do CNJ. não dá direito automático e imediato à liberdade provisória, deve ser analisada caso a caso. O paciente ser portador de moléstia, por si só, não é suficiente para o deferimento do pleito, eis que submetido a tratamento dentro do próprio complexo penitenciário, isolado dos demais presos. O paciente possui tratamento na prisão e não há prova de risco de contaminação pelo novo vírus. Constrangimento ilegal não demonstrado. ORDEM DENEGADA”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 591.377-RJ no Superior Tribunal de Justiça, pendente de apreciação de mérito, sendo indeferido apenas o requerimento liminar pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, em 26.6.2020 (e-doc. 10).
    5.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser cabível a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, considerando que ”a pessoa privada de liberdade está acometida por uma doença que pode levá-la à morte sem que o Estado tenha a capacidade de ministrar-lhe a medicação adequada ao seu tratamento”.
    Argumenta ser o paciente primário e alega-se que “em 13 de fevereiro de 2020 foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Complexo Penitenciário de Bangu onde, submetido a avaliação clínica, constatou-se que, com o peso de 65kg, estava “emagrecido”, tendo sido diagnosticado com “tuberculose”, e ainda que “em tratamento de tuberculose sem medicação devido a falta de remédio em UP”. 
    Enfatiza que “todas as instâncias que enfrentaram o tema primeira fase, o fizeram a partir de pressupostos que ignoram o fato central aqui trazido: o sistema penitenciário não dispõe do medicamento necessário ao tratamento da doença que acomete o paciente, a tuberculose”.
    Alega que “há precedentes para a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando comprovada a impossibilidade de tratamento no cárcere”.
    Afirma que a unidade prisional de Japeri, onde o paciente está, dista mais de 60 km da Unidade de Pronto Atendimento para o qual foi levado, e que, além disso, estaria com sua capacidade ocupacional excedida.
    Assevera que “a Recomendação CNJ n. 62, alerta para a necessidade de reexame das prisões provisórias, aduzindo a máxima excepcionalidade de sua utilização” e que “a tuberculose é doença que torna o paciente mais vulnerável à letalidade do novo coronavírus”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “21. À conta de tais fundamentos, requer o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para, reconhecendo os riscos aos quais está sujeito o paciente sem o tratamento adequado à sua enfermidade, converter a prisão preventiva em domiciliar até que venha a ser superada a deficiência no tratamento de saúde pelo qual precisa passar;
    22. Ao final, em julgamento de mérito, requer a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR anteriormente concedida, determinando-se em todo caso, o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, determinando-se as comunicações de estilo.
    23. Por fim, sob pena de nulidade, requer-se a intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos e termos praticados no bojo desta ação constitucional, inclusive da data da sessão de julgamento, a fim de viabilizar eventual sustentação oral, com fundamento no art. 128, I, da LC nº 80/94” (fls. 21-22, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente ação não traz argumentação jurídica apta a permitir o seu regular prosseguimento neste Supremo Tribunal, pelo menos na fase em que está outra idêntica ação de habeas corpus pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária, desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu somente a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes seus requisitos, “sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno” (e-doc. 10). No mesmo ato, requisitou informações e determinou o envio dos autos ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular julgamento do habeas corpus.
    Inequívoca a incidência, na espécie, da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    8. Não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. O temperamento na aplicação da Súmula n. 691 é admitido por este Supremo Tribunal somente em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    No ato tido como coator se assentou:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL DE SOUZA, apontando c omo autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - HC n. 0028504-16.2020.8.19.0000.
    Noticiam os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI do Código Penal.
    Alega a impetrante que o crescimento acelerado da pandemia de Covid-19 - Coronavírus - justificaria o deferimento da liberdade provisória, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, destacando que o paciente faz parte do grupo de risco.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, seja deferida a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita.
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 15-17):
    ‘[...] O deferimento de liminar em Habeas Corpus, tem caráter excepcional, cabível apenas se a inercia por parte da autoridade Coatora ou sua decisão estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se verifica de plano no caso considerado, nem qualquer comprovação de que a saúde do acusado esteja em risco.
    A segregação cautelar do acusado foi ancorada nos requisitos objetivos e subjetivos e nas circunstâncias fáticas do caso considerado ? paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal.
    Quanto à tuberculose noticiada pelo impetrante, registre-se, como bem ponderado pela magistrada nas razões de decidir, " o fato do paciente ser portador de moléstia de tal natureza, por si só, não é suficiente para o deferimento do pleito, denotando-se, ainda, que o mesmo pode ser submetido a tratamento dentro do próprio complexo penitenciário, ficando isolado dos demais presos e na ausência do medicamento necessário, pode sim a DP como faz em milhares de demandas em curso no E. TJ/RJ ajuizar demanda própria para recebimento dos medicamentos necessários à patologia do preso, não sendo motivo de soltura do mesmo ou ainda colocação em prisão domiciliar." (pasta 01 ? Anexo) Acrescenta-se, quanto à crise pandêmica, que o Conselho Nacional de Justiça, editou a Recomendação nº 62, de 1 de março de 2020, por meio da qual traz aconselhamentos aos Tribunais e magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não estando autorizada a soltura indiscriminada de presos.
    As recomendações do CNJ estão sendo cumpridas. Não há nos autos notícia ou fato novo que demonstre perigo de contagio ao paciente, nem comprovação de que haja excesso de prazo, motivo pelo qual deve mantida a prisão.
    Inobstante eventual enquadramento do paciente no denominado grupo de risco, há que se ponderar uma série de questões complexas, como medicina, saúde pública, economia, segurança pública e, sem sombras de dúvidas, direitos humanos, eis que não há direito absoluto, todos, de certa forma e em certo momento, podem ser limitados:
    [...] direitos de terceiro ou da coletividade.
    A gravidade do estado de coisas vivenciada dentro e fora dos estabelecimentos prisionais extrapola o direito do cidadão individualmente considerado. Atualmente, todos os indivíduos, livres ou segregados, estão com as liberdades individuais cerceadas.
    A atual situação não pode servir de salvo conduto para agentes que praticaram crimes graves. Em tempos de pandemia e excepcionalidade do convívio social toda a população merece a atenção do Estado e do Judiciário, não somente a população carcerária.
    Ressalte-se que o paciente não se encontra abandonado. A Secretaria de Administração Penitenciária e o Juízo da Vara de Execuções Penais estão adotando todas as medidas necessárias para evitar a propagação do COVIDE-19 nas unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro’.
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno.
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em hab eas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu .
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular .
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intime-se”.
    10. Não há demonstração de ilegalidade manifesta na decisão questionada pelo que não há como se dar seguimento válido a esse habeas para exame e decisão do pedido nele apresentado, insuperável na espécie o enunciado da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    11. Entretanto, os documentos juntados na ação demonstram que o diagnóstico de tuberculose do preso foi obtido quando ele já estava segregado, tendo o paciente iniciado o tratamento em 28.1.2020. consta, contudo, a informação, datada de 10.2.2020, de ausência momentânea da medicação prescrita no estabelecimento prisional (e-doc. 5).
    Não se comprova, na impetração, de forma cabal e de plano, que o alegado precário estado de saúde do paciente não possa ser tratado na unidade prisional onde ele está atualmente, especialmente considerando que a documentação trazida informa que o tratamento para tuberculose teria sido iniciado quando o custodiado estava sob a tutela do Estado. 
    Mesmo que o tratamento tenha sido suspenso pela temporária falta de medicamentos atestada no início do mês de fevereiro do ano em curso, não é possível concluir pela ausência da medicação até a presente data. Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Confiram-se, em casos análogos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir a instância antecedente, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    Não é possível conhecer da presente ação, nos termos da legislação vigente e da consolidada jurisprudência. 
    13. A despeito de não se poder dar seguimento ao presente habeas corpus pelos óbices antes apresentados, há evidências nos autos de o paciente ter doença grave (tuberculose), que pode ser agravada e acarreta mais riscos ao paciente.
    Há informações nos autos que os Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública já estão adotando as medidas necessárias para se evitar a contaminação da população carcerária (e-doc. 4), e que o necessário tratamento da patologia se iniciou com o acautelado sob tutela estatal (e-doc. 5).
    Embora inexista ilegalidade manifesta na decisão tida como coatora, diante do advento do quadro de pandemia que assola o mundo e também o Brasil e considerando que o coronavírus Covid-19 pode atingir grupos específicos, mais vulneráveis à ação do vírus, e que, no caso analisado, a doença do paciente (tuberculose) é descrita pelas autoridades sanitárias como sendo uma das que põem em risco as pessoas, é de se conceder ordem de ofício para assegurar que o estabelecimento prisional forneça ao paciente a medicação necessária para o tratamento de tuberculose, de forma contínua, nos termos prescritos pelos médicos.
    A ordem assim concedida para o limitado efeito de se determinar seja dada continuidade ao tratamento de tuberculose do paciente, no estabelecimento prisional em que está recolhido, atendendo-se as exigências sanitárias ocasionadas pelo advento da pandemia e assegurando-se, assim, a integridade física do preso, cuja condição será examinada, na forma da legislação vigente, pelo órgão no qual se processa e terá julgamento o habeas corpus n. 591.377-RJ.
    13. Pelo exposto, não conheço o habeas corpus em razão do óbice da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo ordem de ofício para que o Juízo Corregedor do estabelecimento prisional em que está preso cautelarmente o paciente (Cadeia Pública Cotrim Neto - segundo e-doc. 9) assegure a continuidade de seu tratamento para tuberculose necessário segundo determinação médica, até o julgamento do habeas corpus n. 591.377-RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Comunique-se essa decisão ao Juízo Corregedor responsável pela Cadeia Pública Cotrim Neto, no qual está acautelado o paciente, realçando a limitação do objeto desta decisão à prestação do serviço médico até o julgamento do habeas corpus n. 591.377-RJ.
    Comunique-se essa decisão ao Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, relator do habeas corpus n. 591.377-RJ, juntando-se cópia da inicial da presente ação, anotando-se ser imprescindível a continuidade do trâmite e julgamento daquela ação, após o que cessará a eficácia da presente decisão, que assegura tão somente as condições de saúde do paciente.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora